Tribunal: TJSP
Processo: 1046781-96.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência dos apelantes, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual omissão. Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Recurso que não se presta ao prequestionamento de normas legais que não guardam direta relação com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência dos apelantes, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual omissão. Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Recurso que não se presta ao prequestionamento de normas legais que não guardam direta relação com a decisão proferida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.